Tribunal: TJDFT
Processo: 0749193-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICO. PROFESSORA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DATA RETROATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para “(i) reconhecer o direito da autora de perceber o pagamento de abono permanência no período compreendido entre 14/02/2021 a 19/05/2023; (ii) declarar que o abono de permanência deve compor o cálculo do terço de férias; e (iii) para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 19.899,34 (dezenove mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), a título de abono permanência e diferença de terço de férias do período acima mencionado, valor atualizado até 11/2023.”.

3. Em suas razões recursais, a parte autora aduz que o preenchimento dos requisitos para aposentadoria se deu em 07/06/2020, devendo o abono de permanência ser calculado a partir dessa data.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 56818569). Pugna a recorrida pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

5. Consoante o demonstrativo de tempo de serviço emitido pela Gerência de Tempo de Serviço, inserido sob ID 56818357 - pág. 19, a recorrente teve reconhecido seu direito ao recebimento do abono de permanência, a partir de 14/02/2021.

6. Em relação ao período anterior, que não foi objeto de pagamento do abono de permanência, a recorrente não esclareceu as razões pelas quais o cálculo de tempo de serviço e contribuição realizado pelo Distrito Federal está equivocado.

7. Outrossim, não há elementos mínimos nos autos que comprovem a alegada data de aquisição do direito de aposentadoria especial voluntária, a fim de evidenciar equívoco nos cálculos elaborados pela Administração. Ao contrário, no documento indicado foi projetado para 14/02/2021 o preenchimento dos requisitos da aposentação, segundo as regras especiais aplicáveis à carreira de magistério público do GDF.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados no valor de 10% do valor da condenação.